Tribunal: TJBA
Processo: 0003493-56.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003493-56.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBERTO DE ARAUJO Advogado(s): DANIELE SANTOS CELESTINO, CARLA DANIELLY DOS ANJOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de Acórdão que, ao apreciar a Apelação Criminal, reformou a Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri para redimensionar a pena do Recorrente ROBERTO DE ARAÚJO de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo, contudo, o regime inicial fechado e a determinação de imediata execução da pena. O Embargante alega que o decisum teria incorrido em omissão por não ter fixado o regime inicial semiaberto, não ter aplicado a detração penal para tal fim e por não ter fundamentado a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão Omissão na fixação do regime inicial de cumprimento de pena após o redimensionamento da reprimenda. Necessidade de aplicação da detração penal (art. 387, §2º, CPP) e seus efeitos para a progressão de regime. Omissão ou contradição na valoração das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do Embargante. III. Razões de decidir O Acórdão atacado analisou e fundamentou expressamente a manutenção do regime inicial fechado, mesmo diante da pena final inferior a 8 (oito) anos, com base no disposto no artigo 33, parágrafo 3º, combinado com o artigo 59 do Código Penal. A fundamentação idônea reside na gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantidas após o afastamento da negativação da conduta social. A detração penal para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, embora possível em segunda instância, não se mostra imperiosa, tampouco apta a infirmar a justificativa para a manutenção do regime mais severo, que é a gravidade concreta do fato, cujos efeitos persistem no âmbito da execução. O Acórdão apreciou as circunstâncias judiciais em sua integralidade, promovendo a readequação da pena-base mediante o afastamento da vetorial "conduta social" com base na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, mas reconhecendo a desfavorabilidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Os elementos favoráveis (primariedade e bons antecedentes) foram implicitamente considerados no cálculo final, não subsistindo qualquer omissão. A manutenção da custódia cautelar está solidamente amparada na decisão condenatória do Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos (Precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.235.340), e nos requisitos da prisão preventiva que persistem, notadamente a gravidade concreta do fato, o que impede a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se incólume o Acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena exige análise conjunta e fundamentada dos artigos 59 e 33 do Código Penal, admitindo-se o regime mais gravoso (fechado) quando, malgrado o quantum da pena (inferior a oito anos), as circunstâncias judiciais remanescentes e a gravidade concreta do delito justificarem a necessidade de maior rigor na resposta penal. 2. Os Embargos de Declaração, por sua natureza integrativa, não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, exaustivamente examinada no Acórdão embargado, quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, §3º, e Art. 59, do Código Penal; Art. 619, do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0003493-56.2014.8.05.0041, em que figuram como embargante ROBERTO DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR